Tribunal: TJMT
Processo: 1034157-80.2017.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034157-80.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), CELIA MARIA DA SILVA WAGNER - CPF: 496.773.491-04 (EMBARGADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM DECISÃO QUE EXTINGUIU AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
POR ABANDO DA CAUSA
.
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM OU INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível
contra
sentença
que,
nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação de busca e apreensão, rejeitou a impugnação ao cumpr
imento de sentença apresentada,
homologou os cálculos da exequente, no valor de R$ 109.368,17, e determinou a liberação dos valores depositados em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a
existência de
título executivo judicial que autorize a execução de indenização por perdas e danos;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há sentença condenatória ou acórdão que
tenha determinado a devolução do bem ou a
obrigação de pagar
indenização por perdas e danos, não havendo título judicial certo
, líquid
o
e exigível.

4. O cumprimento de sentença
extrapo
la os limites da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso provido para extin
guir o cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:

"1.
O cumprimento de sentença
fundad
o
em sentença que apenas extingue
o
processo sem julgamento de mérito
,
não possui respaldo jurídico
,
por ausência de título executivo judicial.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 783 e 786; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.167939-8/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 22.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interpost
a

por
Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida pela 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos de cumprimento de sentença

decorrente de ação de busca e apreensão
ajuizada em face de
Celia Maria
d
a Silva Wagner, rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença
apresentada e homologou os cálculos da exequente
,
no valor de R$ 109.368,17,
e d
etermino
u
a liberação imediata dos valores depositados em juízo
.

Na origem,
a
a
ção de
b
usca e
apreensão
foi extinta sem resolução do mérito
por abandono da causa
. Após o trânsito em julgado, a
apelada
deu início ao cumprimento de sentença
, afirmando que o banco apelante
alienou
o veículo
a terceiros, gerando o dever de indenizar
em perdas e danos
e a aplicação da multa do art. 3º, § 6º do Decreto-Lei 911/69.

O valor total pleiteado
foi
de R$ 109.368,17, sendo R$ 71.410,57 par
a perdas e danos e R$ 37.957,60 relativos à multa.

O apelante sustenta, em síntese, a
nulidade do cumprimento de sentença por
inexistência de título executivo certo, líquido e exigível
, ao
argumento de
que o valor cobrado pela apelada foi calculado de maneira unilateral, sem a devida fase de liquidação de sentença
.
Aduz a
impossibilidade de liquidação do valor com base na Tabela FIPE
,
sob pena
de enriquecimento ilícito
, porquanto vendeu o bem
de
acordo com o valor de mercado.

Alega
a inaplicabilidade da multa
prevista no art. 3º, §6º do Decreto Lei 911/69,

argumentando que só seria cabível em caso de improcedência da ação, o que não ocorreu
, já que houve a
extinção
do feito sem julgamento de mérito. Defende
a necessidade de compensação entre
os valores do cumprimento de sentença com os
débitos decorrente
s do contrato de financiamento.

Afirma ser incabível a
aplicação de juros de mora sem
prévia
determinação jud
icial expressa,

razão pela qual não poderiam tais encargos incidir de forma automát
ica no cumprimento de sentença, bem como que é indevida
a condenação em custas e honorários advocatícios, visto que a apelada
deu
causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão
por não
cumprir
as
obrigações contratuais
.

A a
pelada apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso
(
I
d.
312800377
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
controvérsia
recursal decorre do cumprimento de sentença
oriundo

de
ação de busca e apreensão
,
extinta s
em resolução de mérito por abandona de causa, em que d
iante da
impossibilidade de devolução d
o
veículo, em razão da venda
pela instituição financeira
,

requereu-se

o pagamento de indenização por
perdas e danos,
com base no valor do
veículo pela Tabela FIPE, bem como a aplicação da
multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69
.

Da alegação de nulidade do cumprimento de sentença por inexistência de título executivo líquido
, certo e exigível
.

O apelante alega a nulidade do cumprimento de sentença por
inexistência de título executivo judicial que respalde a prete
nsão da apelada.

Segundo estabelece o art. 783 do CPC, “
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”
. O art. 786 reitera que
“a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”.

Na hipótese, a sentença exequenda apenas declarou extinto o feito, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o and
amento com sucesso do processo.

Assim
sendo,

comprovada
a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, II
I, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.
”

O acórdão que manteve a sentença tampouco fixou qualquer obrigação de
devolução do bem ou pagamento de indenização por perdas e danos
(vide acórdão de id. 206808653)
.

Como visto, não há comando judicial condenatório que possa ser exequível.
O cumprimento de sentença
fundad
o
em título judicial pressupõe pronunciamento expresso e inequívoco do Poder Judiciário, no qual se estabeleça a obrigação de
fazer ou
pagar quantia certa, o
que não se verificou nos autos.

Nesse contexto, o cumprimento de sentença deve respeitar rigorosamente os limites do título executivo, não sendo possível ampliar seu alcance para abarcar obrigações que não foram objeto de expressa deliberação judicial.

Qualquer pretensão nesse sentido extrapola os contornos da coisa julgada, tornando
-se juridicamente inadmissível.

Sobre a questão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA MANTIDA. - No cumprimento de uma sentença, é crucial respeitar inteiramente os termos estabelecidos no título executivo judicial, em conformidade com os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada - Qualquer ampliação do escopo da execução dentro do cumprimento da sentença é inadmissível, não podendo ser concedidas demandas que não foram objeto de consideração na ação inicial. Em tais circunstâncias, seria necessário iniciar um novo processo de conhecimento, permitindo uma análise exaustiva do assunto para gerar um novo título executivo judicial que possa ser executado. (TJ-MG - Apelação Cível: 50172842720238130701
1 .
0000.24.167939-8/001, Relator.: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 22/06/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024).

Com base no precedente mencionado, não se
pode
i
niciar cumprimento de sentença
baseado na
presunção de que com a
extinção da ação de busca e apreensão,
implicaria revogação tácita da liminar e, por
consequência, ensejaria obrigação de restituição do bem ou
de indenização correspondente.

Isso porque a eventual revogação da medida liminar, que
não
foi expressamente determinada na sentença ou no acórdão, não configura, por si só, título executivo judicial apto a embasar pretensão indenizatória
.

Desse modo, a pretensão da apelada de recebimento de indenização por perdas e danos em razão da impossibilidade de devolução do veículo,
deve ser postulada em ação própria, e não no bojo de cumprimento de sentença que não impôs
a revogação da liminar, nem a devolução do bem, nem mesmo
qualquer condenação
por perdas e danos
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM DECISÃO QUE EXTINGUIU AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDENIZATÓRIA. MULTA DO ART. 3º, §6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DO BANCO PROVIDO. AGRAVO DO EXEQUENTE PREJUDICADO.

[...]
3
.
Não há sentença condenatória ou acórdão que imponha obrigação de pagar quantia certa, certa, líquida e exigível. A execução indenizatória extrapola os limites da coisa julgada.

[...]

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da instituição financeira provido para afastar a condenação por perdas e danos e extinguir o cumprimento de sentença. Recurso do exequente prejudicado.

Tese de julgamento:

"1.
A execução fundada em sentença que apenas extingue processo sem julgamento de mérito não possui respaldo jurídico por ausência de título executivo judicial.

2
. A multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 é inaplicável nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 783 e 786; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.167939-8/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 22.06.2024.

(N.U 1013573-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/202
5,
Publicado
no DJE 06/06/2025). (destaquei)

Assim
, admitir
a homologação de cálculos relativos
à

indenização
,
com fundamento em sentença que não estabeleceu tal condenação
,
representa afronta direta à coisa julgada, ao princípio da legalidade e
à segurança jurídica.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
extinguir
o cumprimento de sentença
,
por ausência de título executivo judicial.

I
nverto o
s
ônus
sucumbenciais
, para condenar a
exequente
ao pagamento das custas e despesas processuais

do presente cumprimento de sentença
, bem como dos honorários advocatícios fixados em 1
5% sobre o valor da causa
, observada eventual gratuidade de justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025